Tribunal: TJES
Processo: 0007027-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0007027-65.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

dia 13/07/2022

sem notas orais

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após o judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Ney Batista Coutinho, que após profunda incursão nos autos chegou a conclusão de reformar a sentença que absolveu o apelado da imputação de furto simples, dando provimento ao recurso ministerial.

Em apertada síntese, o apelado foi denunciado, processado e condenado por ter subtraído 31 (trinta e uma) barras de chocolate de um supermercado na cidade de Vitória/ES.

A Douta Juíza prolatora da sentença, Dra. Gisele Souza de Oliveira, absolveu o ora apelado da imputação sob o fundamento da atipicidade material, aplicando o princípio da insignificância.

Irresignado com a decisão o combativo e zeloso órgão ministerial recorreu pugnando pela condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

O e. Relator votou no sentido de dar provimento ao recurso, por entender não ser cabível aplicação do princípio bagatelar considerando principalmente: 1) o valor da “
res furtiva
”, 2) as ações penais em curso contra o paciente, e 3) o fato do paciente já ter tido a punibilidade extinta por conta da aplicação do mesmo princípio em outro processo. Transcrevo:

Com efeito, diante dos parâmetros jurisprudenciais supramencionados, entendo que,
além do valor da res furtiva não se mostrar inexpressivo, corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época – duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos (R$ 244,28)
– não posso considerar insignificante a conduta, uma vez que
o apelado responde a outras seis ações penais por crime de furto
(certidão às fls.78).

Não bastasse,
o apelado já foi beneficiado em outro processo com a aplicação do princípio da insignificância (Processo nº 0011072-83.2018.8.08.0024)
, circunstância essa que demonstra a ineficácia das medidas adotadas.

Feitas estas considerações preliminares passo ao debate da tese que motivou este pedido de vista.

A bem fundamentada sentença abordou com propriedade as três principais questões pontuadas pelo relator, explicitando com elementos concretos, extraídos dos autos, que a situação do apelado demonstra ausência de tipicidade material:

No caso dos autos, a conduta praticada pelo réu, ainda que se subsuma formalmente ao tipo descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, não foi capaz de lesar o bem jurídico resguardado no tipo penal. Vale ressaltar que
a vítima não enfrentou qualquer tipo de prejuízo, visto que todos os itens de alimento foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento
, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de furto de 31 (trinta e uma) barras de chocolate, o que
mitiga consideravelmente a reprovabilidade do comportamento
. Neste ato,
esta Magistrada pôde constatar que o acusado está claramente arrependido, relatando as consequências deletérias que a dependência química causou em sua vida
, embora seja oriundo de uma família de certa feita estruturada. Aliás,
a dependência química foi exatamente a motivação do crime, pois o acusado pretendia vender os objetos para comprar mais crack, contexto que não pode ser ignorado por esta Julgadora
. Assevero, por fim, que embora o acusado responda a outros processos por furto, conforme relatado pelo Ministério Público Estadual em alegações finais, verifico que
o mesmo não ostenta nenhuma condenação anterior, sendo, portanto, primário
(certidão de fl. 54, andamentos processuais de fls. 57/64 e certidão de fls. 78).

A vítima não experimentou prejuízo já que o bem subtraído foi totalmente restituído.

O critério de 10% do valor do bem para aplicação do princípio aplicado na sentença é perfeitamente passível de ser relativizado, quando integrado a outras condições favoráveis.

Ademais, não há prejuízo patrimonial experimentado pela vítima, pois os bens subtraídos foram integralmente restituídos. O fato de o paciente responder a ações criminais não afasta, por si só, o direito de ver reconhecida a insignificância de sua conduta, mormente quando notória a incapacidade de atingir materialmente o bem jurídico protegido.

Apesar de correta a informação de que o recorrido responde/respondeu a outras seis ações penais, se trata de réu primário, não possuindo condenação transitada em julgado, fato conferido pela assessoria no sistema E-Jud.

Outra circunstância que não pode deixar de ser mencionada é a de que, na dosimetria da pena feita pelo relator todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, o que também demonstra a possibilidade de considerar a ausência de periculosidade na conduta do agente.

Fato que não pode escapar a este julgamento é que se trata de réu dependente químico, que confessou o furto para adquirir mais drogas, colaborando com a instrução processual.

Apesar de não desconhecer haver divergência quanto aos critérios de aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que é possível aplicá-lo, mesmo no caso de réu que responda a outras ações penais, e até mesmo reincidente.

Nos autos do HC nº 123.108, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
”.

Transcrevo a ementa do julgado:

“
PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i)
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente” (STF - HC nº 123.108, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/16)

Ainda que se trate de Acórdão julgado em 2016, temos também decisão recente do Pretório Excelso deste ano no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência.

3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade.

4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário.

5. Agravo regimental improvido. (STF; HC-RO-AgR 212.351; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 05/05/2022; Pág. 65)

HABEAS CORPUS. PENAL.
FURTO SIMPLES CP,
ART. 155
, CAPUT).
AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA.
1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2.
As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos

a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 145,00) e

o fato de o ora paciente não ser, tecnicamente, reincidente específico
. 3. Há de se ponderar, ainda, que a conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados (3 cuecas e 1 boneco de brinquedo) foram restituídos à vítima (Lojas Americanas), afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Ordem concedida. (STF; HC 192.744; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 30/04/2021; Pág. 149)

Este último Acórdão transcrito possui especial peculiaridade que deve ser registrada, trata-se de uma ação iniciada na 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, onde o Dr. Paulo Sergio Bellucio absolveu sumariamente o réu. De tal decisão o Ministério Público estadual ofereceu recurso de apelação, provido pela Segunda Câmara Criminal desta Corte para condenar o apelante no crime de furto. A questão chegou até o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus, que adotou o mesmo entendimento da sentença recorrida.

O STJ também possui julgados no mesmo sentido, em especial esta que uso para ilustrar a questão onde foi destacada a possiblidade de se relativizar o critério do valor dos bens subtraídos, bem como a existência de processos em curso:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO
ART. 155, § 4º, I, DO CP
. PLEITO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME DE ORDEM PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE ABSOLVERAM SUMARIAMENTE O RECORRIDO, QUE SE IMPÕE. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
1
. Não se desconhece a posição majoritária desta Corte Superior atinente à não aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que a Res furtiva seja avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. Contudo, no caso concreto, devem ser sopesadas as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2.
Em face da constatada primariedade, ainda que técnica, dos agentes
, bem como do montante, em sua integralidade, ter sido restituído à vítima, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância.
[...] Na hipótese,
apesar de os bens subtraídos somarem cerca de 23% do salário mínimo vigente em 2016, considerando tratar-se de paciente primário, o qual possui, em sua folha de antecedentes criminais, somente a anotação referente ao presente processo, bem como que tentou subtrair 3 peças de carne, as quais foram restituídas à vítima, não se mostra recomendável sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC n. 600.107/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2020) (AGRG no RESP n. 1.872.218/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 3/2/2021). 3. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. " (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro Celso DE Mello, DJU 19/11/2004). [...] A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. [...] Na hipótese, apesar de o bem subtraído somar cerca de 21,5% do salário mínimo vigente em 2015, considerando tratar-se de paciente primário, o qual possui, em sua folha de antecedentes criminais, somente a anotação referente ao presente processo e outro por posse de droga para o consumo pessoal, no qual foi concedida a transação penal em 2009, bem como que subtraiu 1 (um) celular, que foi devolvido à vítima antes de sua saída da danceteria, não se mostra recomendável sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n. 596.144/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/10/2020). 4. Levando em consideração que a Res furtiva foi, em sua integralidade, restituída à vítima e que a constatada reincidência não é específica em delitos de ordem patrimonial, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância. 5. (...). 8. Agravo regimental de fls. 310/314 desprovido e agravo regimental de fls. 316/320 não conhecido. (STJ; AgRg-REsp 1.949.420; Proc. 2021/0221290-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/03/2022; DJE 23/03/2022)

Portanto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos ora apresentados, verifico que a sentença combatida pelo zeloso e combativo Órgão Ministerial não possui máculas que autorizem a sua reforma, devendo a absolvição ser mantida, não somente diante da aplicação do princípio da insignificância, mas levando em consideração também os princípio da fragmentariedade e subsidiariedade, norteadores da aplicação da Lei Penal.

Por fim não posso deixar de sublinhar que deve ser levada em especial consideração as impressões da competente Magistrada sobre o apelado, registradas em sua sentença que foi prolatada em Audiência, momento em que a julgadora pôde usar de toda sua sensibilidade para decidir pela absolvição do réu ao levar em conta o contato direto com o réu e com os elementos do processo.

Desta forma, respeitosamente, peço vênia para divergir do Digno e Culto Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007027-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos, verifico que o apelado foi denunciado pela prática do crime de furto consumado (art. 155,
caput
, do CP), em razão da subtração de trinta e uma (31) barras de chocolate do Supermercado Epa, situado no Horto em Vitória, no dia 4 de abril de 2020.

Devidamente processado, o apelado foi absolvido, pela atipicidade material, com a aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem.

Prefacialmente, importante registrar que a materialidade e a autoria dos fatos estão devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/38v), Boletim Unificado (fls. 28/31) e Auto de Apreensão (fl. 14), bem como pelas provas orais colhidas, especialmente a confissão do próprio apelado.

A insurgência do acusado se refere tão somente quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso.

De início, faz-se necessário um pequeno introito acerca do mencionado princípio da insignificância, utilizado pela magistrada sentenciante.

O princípio da insignificância é reconhecido na seara do direito penal, com a finalidade de considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.

Já no que se refere à aplicação do princípio, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela passa, necessariamente, pela análise e reconhecimento dos seguintes pressupostos conjugados: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 136896, Rel.
Min
.
Dias Toffoli
, DJ 13.12.2016).

Há que se ressaltar, ademais, que o entendimento unânime da invocada Corte Excelsa é no sentido de que a comprovada contumácia delitiva do réu afasta a aplicação do referido princípio, como ressai das seguintes ementas:

“[...] A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. [...]” (HC 485.966/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe 19.2.2019).

“[...] Agravo regimental em habeas corpus. 2. Descaminho. 3. Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade de aplicação. Reiteração delitiva. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. [...]. (HC 133736 AgR, Relator(a):
Min. Gilmar Mendes
, Segunda Turma, DJe 3.5.2016)

Com efeito, diante dos parâmetros jurisprudenciais supramencionados, entendo que, além do valor da
res furtiva
não se mostrar inexpressivo, corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época – duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos (R$ 244,28) – não posso considerar insignificante a conduta, uma vez que
o apelado responde a outras seis ações penais por crime de furto
(certidão às fls.78).

Não bastasse, o apelado já foi beneficiado em outro processo com a aplicação do princípio da insignificância (Processo nº 0011072-83.2018.8.08.0024), circunstância essa que demonstra a ineficácia das medidas adotadas.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. In casu, o recorrente limita-se a afirmar que, segundo jurisprudência desta Corte Superior, seria cabível o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que se trate de réu contumaz na prática de delitos patrimoniais. Todavia
,
não impugna o fundamento da decisão recorrida de que
ele já fora anteriormente beneficiado com o arquivamento de inquérito policial, pela aplicação do mesmo princípio, e mesmo assim voltou a delinquir em curto espaço de tempo, o que demonstra não ser tal medida recomendável,
na hipótese. (AgRg no AREsp n. 1.855.969/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20.9.2021.)

Desta forma, não vejo como acatar a tese da insignificância do crime praticado pelo recorrente, estando evidenciado que o apelado

pratica de forma contumaz os crimes patrimoniais como seu meio de vida.

Portanto, entendo necessário reformar a sentença, a fim de condenar o apelado pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Passando à dosimetria, relembro que o crime prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que
a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências
não excedem o inerente ao crime. Os
antecedentes
são imaculados, visto que não há ações penais com trânsito em julgado. Não há elementos que demonstrem
conduta social
inadequada. Quanto à
personalidade
, também não há elementos que possam inferi-la em desfavor do apelado.

Não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal –
um (1) ano de reclusão.

Na segunda fase, apesar da confissão espontânea do apelado, mantenho a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, diante entendimento sumulado pelo C. STJ no verbete nº 231.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
um (1) ano de reclusão.

No que diz respeito à pena de multa, a fim de cumprir o princípio da proporcionalidade, fixo no mínimo legal -
dez (10) dias-multa
, valorados em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime inicial em
aberto,
nos termos do art.33, § 2º do Código Penal e substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, do CP, consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser regulamentada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de condenar
Jair Dutra da Silva Filho
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, fixando a pena de
um (1) ano de reclusão
, no regime
aberto
, o qual será substituído

por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser regulamentada pelo juízo da execução

e ao pagamento de
dez (10) dias-multa
, valorados em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007027-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
– CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS - RECURSO PROVIDO.

Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente responde a outras ações penais por crime de furto, além de já ter sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e do STF.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), por maioria dos votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.